Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
E M E N T A
CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DO DÉBITO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012849-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (AGRAVANTE), PAGLIARINI & MENDONCA LTDA - CNPJ: 03.500.275/0002-63 (AGRAVANTE), ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA - CPF: 043.899.229-63 (AGRAVANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), A. MARTINS DE SOUZA - ME - CNPJ: 03.354.353/0001-88 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PRESCRIÇÃO D
O DÉBITO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA - APLICA
ÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1012849-67.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de extinção do feito por prescrição do débito.

Em suas razões recursais, os Agravantes argumentam que embora tenham sido realizadas diligências na busca pela satisfação do crédito executado, todas se mostraram infrutíferas, ensejando, pois, o reconhecimento da prescrição intercorrente ao caso.

Alegam que não obstante as inúmeras diligências realizadas na tentativa de satisfação do débito, todas resultaram infrutíferas até a presente data, ou seja, há mais de 11 (onze) anos, longo interregno temporal, não houve qualquer diligência frutífera que viesse satisfazer o crédito, ou ao menos sinalizar uma possível expectativa concreta de resolução satisfatória do feito.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso a fim de reconhecer a prescrição intercorrente em razão do decurso do prazo previsto no art. 240, § 2o do Código de Processo Civil.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
15635183
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
220191698
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1012849-67.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de extinção do feito por prescrição do débito.

Extrai-se dos autos originários que A. Martins de Souza – Me e outros movem Cumprimento de Sentença em desfavor de Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini e outros.

Após passados 16 (dezesseis) anos, a parte devedora opôs embargos à penhora, alegando pela prescrição do débito, ocasião em que o Juízo
a quo
assim decidiu:

“Vistos etc.

Passado
16 anos de tramitação processual os executados ofertaram embargos à penhora.

A executada não tece uma linha sequer de como pretende satisfazer o débito.

Quanto ao pedido de prescrição intercorrente, essa não se sustenta, a astúcia do executada na ocultação do patrimônio não merece guarida do Poder Judiciário.

Não se evidencia inércia do exequente pelo lustro prescricional a fim de que seja penalizado.

No mais, quanto a impenhorabilidade, sequer foi juntado o contrato
e também
não é dado tutelar em nome próprio direito alheio.

O limite do capital não serve de escudo de
divida
adquirida em montante superior.

Ademais foi respeitada a meação e ainda o valor só alcançou a cifra atual diante do inadimplemento do próprio executado, razão pela qual rejeito a arguição”. (sic)

Deste
decisum
,
os requeridos i
nterpuseram o presente recurso.

O tema é singelo e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso, pois, este Sodalício tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente”. (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022).

No caso dos autos, conforme mencionado anteriormente, verifica-se o correto impulsionamento pelo Agravado no curso processual, de forma que não há se falar em prescrição.

É fato que para que seja decretada a prescrição intercorrente, necessário que fique demonstrada a inércia da parte exequente.

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2008, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito, nunca extrapolando-se qualquer prazo que pudesse fundamentar eventual pedido de extinção nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.

Por outro lado, anoto, também, que nos termos da súmula 106 do STJ
:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

É o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESÍDIA NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – SENTEÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o credor permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, afasta eventual paralisação indevida do processo.

(N.U 0000642-89.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – PENHORA DE VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, imperioso reconhecer a validade da citação por edital.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de
pré
-executividade.

Se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente.

Não há como acolher a tese da impenhorabilidade, se o agravante não logrou comprovar que os valores existentes em sua conta corrente no momento da penhora eram, de fato, provenientes de depósito de salário.

(N.U 1023893-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 0000030-20.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)”.

Além do mais, é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, a par dos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrada a alegada prescrição, de forma que o desprovimento do recurso interposto é
medida
impositiva.

Forte
nessas razões
,
afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024